Tribunal: TJMT
Processo: 0014550-08.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014550-08.2011.8.11.0042
RECORRENTE: THIAGO DE SOUSA VIEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 39673973) interposto por THIAGO DE SOUSA VIEIRA com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara da Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 29657952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação. Havendo provas contundentes da presença da qualificadora, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. De acordo com a jurisprudência predominante no STJ, a premeditação é elemento concreto suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, que se apresenta mais acentuada. Em relação às circunstâncias do delito, não se pode desprezar a audácia do apelante em ter praticado o crime na porta de um colégio, que, sem se importar com a presença de outras pessoas passou a desferir disparos de arma de fogo, expondo a perigo terceira pessoa que ali estava. O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.” (Ap 0014550-08.2011.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020).
Alega violação aos arts. 155 e 593, III, “d”, ambos do CPP, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente por estar a condenação amparada exclusivamente em testemunho indireto (“hearsay testimony”).
Recurso tempestivo (Id. 39896953).
Contrarrazões – Id. 43237078
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 155 e 593, III, “d”, ambos do CPP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. INTIMAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ENCONTRADO O RÉU. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PARA REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. O Tribunal de origem, soberano quanto à análise do conjunto fático-probatório, entendeu que, na hipótese, não ficou caracterizado julgamento contrário à prova dos autos. Portanto, a inversão do julgado encontra óbice no comando contido na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1365782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v